Tribunal: TJPA
Processo: 0004284-98.2018.8.14.0052
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CP ? PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO ? IMPROCEDENTE ? RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS ? REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito não merece prosperar, posto que o regime de cumprimento de pena foi fixado corretamente, considerando a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 2. O apelante foi condenado a pena de 06 anos e 09 meses de reclusão e o pagamento de 51 dias-multa, a qual, de acordo com o art. 33, §2º, ?b? do CP, deveria iniciar o cumprimento em regime semiaberto, ocorre que o artigo é claro ao estabelecer que o regime mais brando será aplicado, caso o réu não seja reincidente. 3. Além da reincidência, algumas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, o que pesa em seu desfavor do mesmo, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §3º do CP. 4. O regime mais gravoso foi aplicado mediante fundamentação idônea e em observância à súmula 719 do STF. 5. A súmula menciona exige fundamentação idônea para que o regime mais gravo seja aplicado. In casu, a fundação foi devidamente demonstrada e, justifica-se pela reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - Nº. 0004284-98.2018.814.0052.
APELANTE: FERNANDO FREIRE RAIOL.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157,
CAPUT
DO CP - PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO - IMPROCEDENTE - RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS - REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito não merece prosperar, posto que o regime de cumprimento de pena foi fixado corretamente, considerando a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
2.

O apelante foi condenado a pena de 06 anos e 09 meses de reclusão e o pagamento de 51 dias-multa, a qual, de acordo com o art. 33, §2º, `b¿ do CP, deveria iniciar o cumprimento em regime semiaberto, ocorre que o artigo é claro ao estabelecer que o regime mais brando será aplicado, caso o réu não seja reincidente.
3.

Além da reincidência, algumas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, o que pesa em seu desfavor do mesmo, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §3º do CP.
4.

O regime mais gravoso foi aplicado mediante fundamentação idônea e em observância à súmula 719 do STF.
5.

A súmula menciona exige fundamentação idônea para que o regime mais gravo seja aplicado. In casu, a fundação foi devidamente demonstrada e, justifica-se pela reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - Nº. 0004284-98.2018.814.0052.
APELANTE: FERNANDO FREIRE RAIOL.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

FERNANDO FREIRE RAIOL
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim, que julgou procedente a denúncia e aplicou ao réu a pena de 06 anos e 09 meses de reclusão e o pagamento de 51 dias-multa, a ser cumprido em regime fechado, pela prática do crime descrito nos
art. 157, caput do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 23.10.2018, por volta das 20 horas, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima LAÍS SODRÉ OLIVEIRA, no momento em que estava caminhando próximo ao Fórum do município.

Segundo a denúncia a vítima declarou que no dia dos fatos, encontrava-se em via pública caminhando próximo ao Fórum, no instante em que o denunciado, em uma bicicleta, se aproximou e anunciou o assalto.

Ato contínuo, a vítima escondeu o seu aparelho celular e, após esse fato, contrariado com sua atitude, o denunciado a jogou no chão com violência. Nesse contexto, mediante violência e grave ameaça, o denunciado tomou a força seu aparelho celular. Em seguida, o denunciado subiu em sua bicicleta evadindo-se do local do crime.

Relata que o policial militar JOSÉ SABINO RIBEIRO FILHO relatou que foi procurado pelo Senhor JOÃOJKLEBERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA, pai da vítima, o qual lhe informou o ocorrido, bem como falou que tinha o conhecimento de quem seria o possível autor do delito.

O PM Sabino e o pai da vítima saíram em diligências em busca do autor do fato, e conseguiram encontrá-lo em frente a sua residência. Fernando, ao se deparar com a presença deles, começou a correr, porém, p policial militar Sabino correu atrás dele e conseguiu interceptá-lo.

Em depoimento, o Policial Militar declarou que o denunciado, ao ser detido, confessou a autoria do crime. Acrescentou que o denunciado tem diversas ocorrências policiais pela prática de crimes contra o patrimônio, assim como já foi processado por latrocínio.

Informa que ao ser indagado onde estava o aparelho celular, o réu declarou que estava na casa de um amigo.

A testemunha MATHEUS HENRIQUE ROSA MATOS, em suas declarações, alegou que na tarde do dia 23.10.2018, encontrava-se em sua residência, ocasião em que o réu chegou lhe oferecendo um aparelho celular, pelo valor de R$200,00, entretanto, a testemunha respondeu que não tinha interesse em adquirir o referido objeto móvel. Ocorre que o denunciado insistiu em vender o aparelho, declarando que precisava se desfazer do objeto e pediu para Matheus guardar o celular que depois iria buscar.

Após algumas horas o denunciado chegou, juntamente com os policiais, na casa de Matheus para pegar o celular de volta, momento em que se descobriu que se tratava de fruto de crime.

Perante a autoridade policial o réu confessou o crime.

O Ministério Público verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra
FERNANDO FREIRE RAIOL
pelo crime descrito no art. 157, caput do CP
.

A denúncia foi recebida em 14.11.2018, conforme se observa à fl. 09/09-v dos autos.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença, às fls.54/60, a qual julgou procedente a denúncia para condenar o apelante.

Diante do inconformismo da apelante, a defensoria pública apresentou recurso de apelação, à fl. 93, pugnando pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e afronta à súmula 719 do STF.

Em contrarrazões, às fls. 98/104, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 110/115, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, devendo ser mantida a sentença guerreada.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 16 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - Nº. 0004284-98.2018.814.0052.
APELANTE: FERNANDO FREIRE RAIOL.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A apelante pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e afronta à súmula 719 do STF.

O pleito não merece prosperar, posto que o regime de cumprimento de pena foi fixado corretamente, considerando a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

O apelante foi condenado a pena de 06 anos e 09 meses de reclusão e o pagamento de 51 dias-multa, a qual, de acordo com o art. 33, §2º, `b¿ do CP, deveria iniciar o cumprimento em regime semiaberto, ocorre que o artigo é claro ao estabelecer que o regime mais brando será aplicado, caso o réu não seja reincidente.
Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Além da reincidência, algumas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, o que pesa em seu desfavor do mesmo, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §3º do CP.
§ 3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Portanto, conforme se observa o regime mais gravoso foi aplicado mediante fundamentação idônea e em observância à súmula 719 do STF.

A súmula menciona exige fundamentação idônea para que o regime mais gravo seja aplicado.
In casu
, a fundação foi devidamente demonstrada e, justifica-se pela reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator